Tribunal: TJES
Processo: 0004392-79.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004392-79.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SOUZA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO D
E
REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Deve ser mantido o regime fechado, tendo em vista a reincidência do acusado, na forma do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Precedente TJES.
2. Não deve ser reconhecido o direito de recorrer em liberdade, já que, comprovada a traficância, o
apelante permaneceu preso durante todo o processo, e que não houve alteração na circunstância fática, não sendo possível a concessão da liberdade, após a condenação, além de ser reincidente, o que também justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantia da aplicação da lei penal
.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004392-79.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO SOUZA FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
RENATO SOUZA FARIA,
contra a sentença (fls. 155/162), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 173-v/176), a defesa pugna pela fixação de regime penal menos gravoso e o redimensionamento da pena de multa ao mínimo legal. Pleiteia, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade, e a gratuidade de justiça.

Narra a denúncia
que, no dia 07 de julho de 2022, por volta das 18h43min, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Flexal I, em Cariacica-ES, quando avistaram o denunciado que, ao notar a aproximação da guarnição, desviou seu caminho e empreendeu fuga, segurando um objeto em sua cintura.

Diante da reação do acusado, e da fundada suspeita, os militares partiram no encalço do mesmo que, desequilibrando-se, caiu na via, momento em que derrubou
01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, com numeração suprimida, e um carregador de pistola municiado com 11 (onze) munições de calibre 9mm intactas
, que trazia consigo.

Além disso, durante a abordagem, em busca pessoal, os agentes de segurança lograram
apreender, nos bolsos das vestes do acusado, 19 (dezenove) buchas de “haxixe”, bem como um carregador de pistola sobressalente, municiado com 17 (dezessete) munições de calibre 9mm
intactas.

Após analisar os autos, esclareço que a defesa não se insurge quando a materialidade e autoria delitivas.

No que se refere ao
pedido de redimensionamento da pena de multa, não merece ser conhecido
, uma vez que, no juízo de origem, já foi fixada a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, valorada na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, ou seja, no mínimo legal, nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06.

De igual modo,
não comporta ser conhecido o
requerimento
de Justiça Gratuita
, porquanto já apreciado e deferido na origem, conforme disposto às fls. 161 da sentença proferida.

No que concerne ao pedido da defesa para a
fixação de regime inicial menos gravoso
, ainda que a pena condenatória tenha sido fixada em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito),
não merece prosperar pois, por ser reincidente o apelante (fl. 75/95 - Relatório de informações completas da pessoa – Guias de Execução), não é possível a aplicação do regime semiaberto
, tampouco do aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do CP.

Adotando
esse
posicionamento, menciono o precedente desta Corte Estadual, na Apelação Criminal, nº
0000305-76.2021.8.08.0057
, julgada em
16/
10
/2023, perante a Primeira Câmara Criminal
, sob a relatoria do Desembargador
Eder Pontes da Silva
.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pleito de
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
, porquanto, além de comprovada a prática da traficância, o réu permaneceu preso, durante todo o processo, e não houve modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6853519),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento.